Tribunal: STJ
Processo: 1011275-13.2019.8.26.0664
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988574 - SP(2025/0257166-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
OCTÁVIO FRAGATA MARTINS DE BARROS - RJ121867
PEDRO HENRIQUE VILLELA PEDRAS JUNQUEIRA - RJ227897
ARTHUR PUMAR MELLO - RJ239636
THOMAS COUTINHO ORPHÃO - RJ260982
AGRAVADO
: FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA
AGRAVADO
: ODECIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086
CAROLINA CARMINATTI - SP302739
AGRAVADO
: XL SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - SP054752
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO
SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NEXO CAUSAL E CULPA
CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos autos de ação indenizatória por danos materiais fundada na
suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, a Corte
local reformou a sentença de improcedência dos pedidos, na
compreensão de que o caso tratava de relação de consumo,
porquanto
comprovada
a
vulnerabilidade
da
parte
autora que atuava "fora do âmbito de sua especialidade, ou seja, em
situações onde há um desequilíbrio entre consumidor-leigo (seja
ele pequena empresa, profissional ou pessoa física) e fornecedor-
expert."
Documento eletrônico VDA56890640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fb17d62c-2d18-4e47-8c10-5c00286b3ec2

3. Constou, ainda, do aresto recorrido que os autores
"demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, o
fato, o dano, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo" oriundo da
falha na prestação do serviço de energia elétrica, notadamente com
base na prova pericial, e descartou a caracterização de culpa
concorrente pelo dano.
4. Caso em que dissentir das conclusões do julgado impugnado,
nos moldes delineados, demandaria a análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que
dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fb17d62c-2d18-4e47-8c10-5c00286b3ec2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988574 - SP(2025/0257166-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
OCTÁVIO FRAGATA MARTINS DE BARROS - RJ121867
PEDRO HENRIQUE VILLELA PEDRAS JUNQUEIRA - RJ227897
ARTHUR PUMAR MELLO - RJ239636
THOMAS COUTINHO ORPHÃO - RJ260982
AGRAVADO
: FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA
AGRAVADO
: ODECIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086
CAROLINA CARMINATTI - SP302739
AGRAVADO
: XL SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - SP054752
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO
SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NEXO CAUSAL E CULPA
CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos autos de ação indenizatória por danos materiais fundada na
suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, a Corte
local reformou a sentença de improcedência dos pedidos, na
compreensão de que o caso tratava de relação de consumo,
porquanto
comprovada
a
vulnerabilidade
da
parte
autora que atuava "fora do âmbito de sua especialidade, ou seja, em
situações onde há um desequilíbrio entre consumidor-leigo (seja
ele pequena empresa, profissional ou pessoa física) e fornecedor-
expert."
Documento eletrônico VDA55701573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:27
Código de Controle do Documento: ed3e4dac-820c-40c0-b849-3daa8fab0839

3. Constou, ainda, do aresto recorrido que os autores
"demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, o
fato, o dano, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo" oriundo da
falha na prestação do serviço de energia elétrica, notadamente com
base na prova pericial, e descartou a caracterização de culpa
concorrente pelo dano.
4. Caso em que dissentir das conclusões do julgado impugnado,
nos moldes delineados, demandaria a análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que
dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Elektro Eletricidade e
Serviços S.A. contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, considerando a
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e a incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
).
1.143/1.150
Sustenta a parte recorrente, inicialmente, que o acórdão recorrido é
omisso e amparado em fundamentos genéricos, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
e II, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
caput
1.155/1.158
Aduz a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7 do STJ, ao
argumento de que tratou de questões estritamente de direito, passíveis de exame a partir
das premissas fixadas pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
).
1.156/1.158
Em seguida, reitera a violação do
o da
pela
art. 2
Lei n. 8.078/1990,
indevida aplicação na origem do Código de Defesa do Consumidor mediante teoria
finalista mitigada, sem demonstração concreta de vulnerabilidade do frigorífico/agravado.
Afirma, ainda, que houve negativa de vigência do
o, § 3o, I, da
art. 6
pois a interrupção do serviço por duas horas, emergencial e com
Lei n. 8.987/1995,
restabelecimento dentro do prazo regulamentar não configura descontinuidade do serviço.
Defende a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que
"a energia elétrica é um insumo da atividade empresária do Frigorífico, que, por isso, não
pode ser considerado consumidor para os fins do
o do CDC, já que não é o
art. 2
destinatário final do serviço." (e-STJ fl. 1.161).
Documento eletrônico VDA55701573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:27
Código de Controle do Documento: ed3e4dac-820c-40c0-b849-3daa8fab0839

Sustenta, por fim, que deve ser reconhecida a concorrência de
causas com a consequente redução do
indenizatório pela metade, nos
quantum
termos do art. 945 do Código Civil (e-STJ fls.
).
1.156/1.174
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.182/1.193.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Como ali anotado, não merece acolhimento a pretensão de nulidade
do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o
Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
a quo
convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não se
confunde com o vício apontado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PRESENÇA DE DOLO E DO DANO.
LEI 14.230/2021. TEMA 1.199/STF.
TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A superveniência da
não altera a tipicidade da conduta,
Lei 14.230/2021
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de
ato ímprobo previsto no
da
o dolo dos agentes e a lesão
art. 10
Lei 8.429/1992,
ao erário.
3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2044604/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Documento eletrônico VDA55701573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:27
Código de Controle do Documento: ed3e4dac-820c-40c0-b849-3daa8fab0839

No caso, o Tribunal de origem se manifestou de maneira clara
acerca da vulnerabilidade técnica da parte autora, ora agravada, para justificar a
aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos (e-
STJ fls. 994,
):
1.019/1.020
Não se pode desconsiderar, ainda, que a relação entre as partes é de consumo,
aplicando-se, estando presentes os requisitos, a inversão do ônus probatório.
Isso porque, como lecionam Claudia Lima Marques, Antônio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem, na obra “Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, RT., 3a ed., p. 107, “... cada vez mais o Judiciário concede
proteção diferenciada àquele visivelmente mais fraco na relação
consumerista, através da teoria finalista, do critério subjetivo e da
equiparação do
do CDC, em se tratando de pessoa jurídica que
art. 29
comprova ser vulnerável e atua fora do âmbito de sua especialidade, ou
seja, em situações onde há um desequilíbrio entre consumidor-leigo (seja
ele pequena empresa, profissional ou pessoa física) e fornecedor-expert.”
(...).
Registra-se que ficou expressamente fundamentado que, diante da
vulnerabilidade técnica da parte autora no que concerne ao serviço de
fornecimento de energia elétrica, pela teoria finalista mitigada é possível a
aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
No mais, considerando o contexto probatório em sua integralidade, foi
possível concluir o nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento
de energia elétrica e os danos sofridos pelos autores, descartando-se outras
causas:
“A prova pericial corroborou a questão, estabelecendo o nexo de
causalidade:
“Dado o estudo dos autos processuais e das diligências realizadas, levando
em consideração todos os testes, questionamentos respondidos e quesitos
acima arguidos, concluímos que, a morte das aves se deu em decorrência
da cristalina falta de energia, pois nesse sistema de criação é
imprescindível o fornecimento da energia elétrica para sua
sem dúvida se houvesse feito as manutenções
automação/funcionamento,
das redes elétricas externas (principal e ramal) até granja, dos geradores
e a da introdução do citado PLANO B, possivelmente teria evitado o fato
ocorrido.”, fls. 629.
Respondendo a um dos quesitos do juízo sobre a possibilidade de outras
causas que tivessem influenciado a morte das aves, o perito afirmou
categoricamente que:
“Analisando todas as informações e vistoria do serviço oficial, descarta as
hipóteses e deixa evidente a morte das aves em decorrência a falta de
energia no local.”, fls. 623. Verifica-se, portanto, a existência de falha na
prestação dos serviços.
(...)
A requerida, em momento algum, demonstra que o serviço tivesse sido
prestado de forma adequada, pelo contrário, não nega a suspensão do
Documento eletrônico VDA55701573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:27
Código de Controle do Documento: ed3e4dac-820c-40c0-b849-3daa8fab0839

fornecimento, limitando-se a afirmar que as suspensões podem ocorrer
por diversas razões e que caberia aos autores manterem fonte alternativa
de fornecimento de energia, dada a natureza do negócio.
No entanto, e novamente, sempre respeitado entendimento em sentido
diverso, anoto que inexiste disposição legal que obrigue o consumidor a
manter estrutura alternativa a suprir as falhas de fornecimento de
energia elétrica por parte da concessionária, de modo que a aventada
falta de manutenção no gerador existente no local não pode ser tida como
” (grifos originais).
razão para caracterizar a culpa recíproca
Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Dito isso, anoto que os autos cuidam de ação indenizatória por
danos materiais fundada na suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica.
A Corte local, no aresto recorrido, reformou a sentença de
improcedência dos pedidos.
Para isso, compreendeu, inicialmente, que o caso tratava de relação
de consumo, mediante a aplicação da "teoria finalista, do critério subjetivo e da
equiparação do
do CDC", visto que se tratava de pessoa jurídica que
art. 29
comprovou ser vulnerável e atuava "fora do âmbito de sua especialidade, ou seja, em
situações em que há um desequilíbrio entre consumidor-leigo (seja ele pequena empresa,
profissional ou pessoa física) e fornecedor-expert." (e-STJ fl. 994).
Também atestou que os autores "demonstraram os fatos
constitutivos de seu direito, quais sejam, o fato, o dano, o nexo de causalidade e o efetivo
prejuízo" oriundo da falha na prestação do serviço de energia elétrica, notadamente com
base na prova pericial, e descartou a caracterização de culpa concorrente pelo dano (e-
STJ fl. 995).
De igual modo, consignou a Corte estadual que a concessionária/ré,
ora agravante "não comprovou que o dano tivesse decorrido de outras razões ou, ainda,
que as instalações elétricas da parte autora seriam precárias e teriam causado o problema
(observa-se que a falta de manutenção apontada pela perícia técnica é posterior aos fatos.
O equipamento não teria passado pela revisão prevista para março de 2020, fl. 607, não
sendo possível atribuir a queima da peça a este fato)." (e-STJ fl. 999).
Nesse cenário, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
Documento eletrônico VDA55701573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:27
Código de Controle do Documento: ed3e4dac-820c-40c0-b849-3daa8fab0839

elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A esse respeito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA
SECURITÁRIA. LIMITE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou de forma clara e suficiente os temas de cobertura securitária e
de juros de mora.
2. A pretensão de afastar a culpa do segurado ou reconhecer a culpa
concorrente da vítima, bem como de reavaliar o fator preponderante ao
acidente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
(...).
7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de
limitar a verba indenizatória por danos morais à cobertura contratual
específica.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2345089/SC,
DJEN de
).
9/2/2026,
13/2/2026.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
TEORIA FINALISTA MITIGADA.
SÚMULA N. 83/STJ.
VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
DAS
TAXAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
(...).
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
comprovação da vulnerabilidade técnica dos recorrentes para fins de aplicação
da teoria finalista mitigada e, consequentemente, das normas do Código de
Defesa do Consumidor, exige o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Modificar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suposta
cobrança de juros diversos do contratado, exige o reexame de fatos e a
interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2712196/PR,
julgado em
DJEN de
).
20/10/2025,
23/10/2025.
Documento eletrônico VDA55701573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:27
Código de Controle do Documento: ed3e4dac-820c-40c0-b849-3daa8fab0839

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:27
Código de Controle do Documento: ed3e4dac-820c-40c0-b849-3daa8fab0839

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.574 / SP
Número Registro: 2025/0257166-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10112751320198260664
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
OCTÁVIO FRAGATA MARTINS DE BARROS - RJ121867
PEDRO HENRIQUE VILLELA PEDRAS JUNQUEIRA - RJ227897
ARTHUR PUMAR MELLO - RJ239636
THOMAS COUTINHO ORPHÃO - RJ260982
AGRAVADO
: FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA
AGRAVADO
: ODECIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086
CAROLINA CARMINATTI - SP302739
AGRAVADO
: XL SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - SP054752
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
Documento eletrônico VDA56866715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:50
Código de Controle do Documento: 079e5333-5bd9-41fb-a080-69a869b3c938

ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
OCTÁVIO FRAGATA MARTINS DE BARROS - RJ121867
PEDRO HENRIQUE VILLELA PEDRAS JUNQUEIRA - RJ227897
ARTHUR PUMAR MELLO - RJ239636
THOMAS COUTINHO ORPHÃO - RJ260982
AGRAVADO
: FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA
AGRAVADO
: ODECIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086
CAROLINA CARMINATTI - SP302739
AGRAVADO
: XL SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - SP054752
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:50
Código de Controle do Documento: 079e5333-5bd9-41fb-a080-69a869b3c938